Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0722619-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Graziella Hellen de Resende Dourado Apelado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Graziella Hellen de Resende Dourado (Id. 30909891) contra a sentença (Id. 30909888) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo, mas não trouxe aos autos nenhuma prova a esse respeito. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Aliás, é importante destacar que a autora promoveu o recolhimento das custas judiciais iniciais por ocasião da propositura da demanda (Id. 30909226 e Id. 30909227). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a recorrente comprove a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília–DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator